Tribunal: TJSP
Processo: 0036856-71.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – Falência – Pedido de restituição de valores relativos ao imposto de renda descontados do salário dos empregados e não vertidos ao Fisco – Decisão de improcedência pautada na inexistência de valores arrecadados - Aplicação do art. 86, da Lei 11.101/05 e da Súmula 417 do STF – Não houve discussão acerca da efetiva realização dos descontos - CDAs que demonstram a legitimidade da

Ementa:
APELAÇÃO – Falência – Pedido de restituição de valores relativos ao imposto de renda descontados do salário dos empregados e não vertidos ao Fisco – Decisão de improcedência pautada na inexistência de valores arrecadados - Aplicação do art. 86, da Lei 11.101/05 e da Súmula 417 do STF – Não houve discussão acerca da efetiva realização dos descontos - CDAs que demonstram a legitimidade da pretensão da União – Principal que deve ser restituído, independentemente da arrecadação - Súmula no 417/STF e arts. 85 e 86 da Lei Falimentar – Uníssono entendimento das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Sentença reformada – Restituição deferida – Apelo provido.
APELAÇÃO – Falência – Crédito da União Federal – Pedido de restituição e de Habilitação de crédito formulados na exordial – Decisão que determina a habilitação do crédito relativo ao encargo legal como crédito quirografário – Inconformismo da União, alegando tratar-se de crédito de natureza tributária – Natureza jurídica do encargo legal que sujeitou-se à afetação – Decisão proferida no REsp n. 1521999 (Tema Repetitivo 969), a qual se sujeita o Relator (CPC, art. 1039): "O encargo do DL n. 1.025/1969 tem as mesmas preferências do crédito tributário devendo, por isso, ser classificado, na falência, na ordem estabelecida pelo art. 83, III, da Lei n. 11.101/2005" – Apelo provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.